Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-55.2023.8.11.0101
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-55.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSEFA PEREIRA BARABACH - CPF: 655.621.861-87 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
LEGITIMIDAD
E DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO
.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 402366066, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$
5.000,00 e fixar juros e correção monetária,
sob fundamento
de que o contrato é derivado de outro (nº 223069861) previamente declarado inexigível por decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato objeto da ação é válido quando derivado de contrato anterior declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores
descontados
; (
iii
) apurar a existência de dano moral indenizável; (
iv
) determinar os critérios de juros e correção monetária aplicáveis após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato nº 402366066, por ser operação de recuperação de crédito vinculada a contrato anterior declarado inexigível por decisão transitada em julgado, é igualmente inexigível,
sob pena
de violação à coisa julgada.

Incumbia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de nova manifestação de vontade da consumidora.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da ciência prévia da inexigibilidade do contrato originário.

O valor de
R$
5.000,00 fixado
a título de dano moral é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do CC
, tem
aplicação imediata a relações jurídicas pendentes, fixando a taxa SELIC menos o IPCA como critério para juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Contrato de empréstimo consignado derivado de outro previamente declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado é igualmente inexigível.

A restituição em dobro de valores descontados é cabível quando não há engano justificável e o fornecedor tinha ciência da inexigibilidade da dívida.

O dano moral é devido quando o desconto indevido decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva e causa lesão ao consumidor.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso, devendo-se adotar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC menos o IPCA para juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência
cuja sentença foi proferida nestes
termos
:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a)

DECLARAR
a inexistência do débito indicado na inicial, confirmando atutela de urgência concedida em Id. 130218448; b)

DETERMINAR

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pela parte autora,acrescidos de juros moratórios desde a citação no percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desembolso; c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Custas e honorários sucumbenciais pela parte requerida. Arbitro o montante de 10% do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
”
.

O
apelante

alega
que
todos os requisitos legais e contratuais para a emissão da cédula de crédito bancário foram cumpridos,
sendo o título válido e regular.

Relata que
a operação questionada envolveu renegociação de dívida (operação CRIC), com descontos voltados à quitação de contrato a
nterior reconhecido pela autora.

Sustenta que
não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não houve má-fé, sendo aplicável,
no máximo, a devolução simples.

Diz que inexiste dano moral
, pois não se configurou at
o ilícito, tampouco nexo causal e que
em caso de manutenção de condenação, deve haver compensação de todos os valores efetivamente recebidos pela
apelada
,
sob
pena
de enriquecimento ilícito.

Informa que
deve ser alterado o índice de correção monetária aplicado na sentença, substituindo o IGPM/FGV pelo IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024, bem como os juros para adequação à nova regra (Selic deduzido do IPCA).

Por fim,
pede a reforma

d
a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora; subsidiariamente, que seja afastada a repetição em dobro, admitindo-se apenas a restituição simples, com compensação de valores e aplicação dos novos critérios de atualização monetária previstos em lei.

Nas contrarrazões a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (Id
301999871
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 402366066, que gerou descontos mensais no ben
efício previdenciário da autora
.

Conforme documentação juntada pelo próprio apelante, o contrato objeto desta ação (nº 402366066) constitui uma operação de recuperação de crédito (CRIC) vinculada ao contrato nº 223069861. O apelante afirma expressamente que
"
o contrato 402366066 refere se a uma operação de recuperação de crédito (CRIC) para retomada dos descontos para o contrato 223069861
"
.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos e reconhecido na sentença, o contrato nº 223069861 foi objeto de discussão na ação ordinária nº 0001982-02.2015.8.11.0015, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
, tendo sido declarado inexigível por
decisão
transitada em julgado em
25/05/2020
.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que o contrato nº 402366066, por ser derivado e dependente de um contrato já declarado inexigível por decisão judicial transitada em julgado, também padece de inexigibilidade.

A tentativa do apelante de reaver valores com base em um contrato derivado de outro já declarado inexigível configura evidente afronta à coisa julgada e caracteriza comportamento contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Além disso
, o
réu
não
comprovou
que houve nova ma
nifestação de vontade da autora
para a celebração do contrato nº
402366066. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que
ela
tenha consentido com essa "operação de recuperação de crédito", o que reforça a conclusão de que se trata de mera tentativa de dar continuidade a co
branças já declaradas indevidas.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, como é o caso dos autos, incumbia ao apelante o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos
termos do art. 373, II, do CPC
, o que não ocorreu.

Quanto à repetição do indébito,
n
o caso em análise, não há que se falar em engano justificável. O apelante, ciente da existência de decisão judicial transitada em julgado declarando a inexigibilidade do contrato originário (nº 223069861), ainda assim promoveu descontos no benefício previdenciário da apelada com base em um contrato derivado (nº 402366066).

Tal conduta revela-se manifestamente contrária à boa-fé objeti
va e configura prática abusiva
, justificando plenamente a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Em relação
ao valor d
a indenização, o montante de
R$
5.000,00 fixado
na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Ademais
,
é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma
ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela,deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Proteção de Dados Pessoais e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, para anular o contrato firmado com a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista e condenar a ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$155,72, acrescido de correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O autor alega que são indevidos os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria sem a sua autorização, mediante uso de seus dados pessoais. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o uso não autorizado de dados pessoais para realização de descontos afronta o direito da personalidade e, por conseguinte, justifica a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os descontos imotivados sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.

4.O montante de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável para a reparação, visto que
cumpre à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A não comprovação, pela ré, de autorização válida do consumidor para os descontos realizados afasta a legitimidade do contrato e implica responsabilidade civil.

2
.O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”
.
(N.U 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025)

O
réu pede
ainda
pela aplicação da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de
cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil
."

A
aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Por fim, a
penas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS
(
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a
maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas

para
determinar
que os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025